Tribunal: TJPA
Processo: 0000925-48.2013.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10195 - Remuneração
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000925-48.2013.8.14.1465

APELANTE: FRANCISCO BATISTA DA ROCHA, TELCILENE DOS ANJOS SANTIAGO

APELADO: MUNICIPIO DE AVEIRO/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AVEIRO. COBRANÇA DE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART. 373, II, DO CPC.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Município de Aveiro
, com vistas à reforma da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itaituba, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
Francisco Batista da Rocha e Telcilene dos Anjos Santiago
, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id nº 8287508):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido dos autores para condenar o Município de Aveiro/PA ao pagamento dos vencimentos em atraso aos autores FRANCISCO BATISTA DA ROCHA e TELCILENE DOS ANJOS SANTIAGO, nos valores a serem apurados em futura liquidação judicial, nos termos do inciso I, art. 487, do Código de Processo Civil.[...]”.

Irresignado, o Município de Aveiro interpôs Recurso de Apelação (Id nº 8287510), sustentando, em síntese, que inexiste prova constituída nos autos, a qual é ônus da parte Autora. Assim, não demonstrou que o Município teria deixado de efetuar o pagamento de seus vencimentos.

Nesse sentir, requer seja o recurso de Apelação provido, para reformar in totum a sentença a quo, julgando totalmente improcedente a ação de cobrança.

Aberto o contraditório, Francisco Batista da Rocha e Telcilene dos Anjos Santiago, apresentaram contrarrazões, ao ID nº 8287514, afirmando que as razões recursais não merecem acolhimento, visto que, provaram o vínculo administrativo entre as partes, bem como, o ônus de demonstrar que efetuou o pagamento seria do Município.

Se o pedido se relaciona à comprovação de fato negativo, como o alegado não pagamento de verbas salariais, o ônus da prova recairá inevitavelmente sobre a parte adversa. Assim, ao final requer o desprovimento recursal, para manter a sentença.

Logo em seguida determinei a remessa do feito à Procuradoria de Justiça que deixou de se manifestar com fulcro no art. 178 do CPC c/c Recomendação nº 34/2016 – CNMP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

MÉRITO

A questão em análise, consiste em verificar se assiste direito aos apelados quanto ao recebimento do salário referente aos meses de agosto e setembro de 2012, o qual não teria sido pago pelo Município de Aveiro/PA.

De início, necessário destacar, que o vínculo de trabalho dos apelados perante o Ente Municipal é de natureza estatutária, adstrito ao princípio da legalidade, conforme dita o art. 37, caput, da CF/88, pelo que os benefícios garantidos aos trabalhadores regidos pela CLT só podem ser estendidos ao requerente mediante expressa previsão legal.

Pois bem.

Examinando os argumentos arguidos pelo Município de Aveiro, constato que não lhe assiste razão, uma vez que o apelante em nenhum momento comprovou suas alegações referente ao pagamento dos salários dos servidores, ora apelados, deixou de impugnar os documentos juntados nos autos, que comprovam claramente o vinculo funcional dos apelados com a Prefeitura de Aveiro.

O Município de Aveiro teve oportunidade de se manifestar nos autos, para expor a sua versão dos fatos, entretanto preferiu não apresentar qualquer tipo de petição em sua defesa, conforme Id. 8287505.

A despeito de ser a municipalidade revel, não se aplica ao ente público o efeito material da revelia, presunção de veracidade dos fatos alegados, uma vez que, embora de caráter patrimonial, a demanda acaba por envolver o interesse coletivo de manutenção do Erário, o que atrai a exceção contida no inciso II do art. 344 do CPC/15.

Ao recorrente cabia o gravame de provar que houve o pagamento do salário dos meses de agosto e setembro de 2012, mediante a juntada dos documentos pertinentes. Entretanto, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato extintivo do direito dos autores/apelados. Neste ponto, vale frisar que a quitação de dívida não se presume, devendo ser comprovada, razão pela qual deve ser mantida a sentença que condenou o Município.

Deve-se ressaltar que se mostra claro e expresso o texto constitucional quanto aos direitos estendidos aos servidores públicos, dentre os quais a proteção do salário na forma da lei:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”

Vista disso, o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador.

Assim, comprovado o vínculo funcional, bem como o valor da remuneração em 2012 dos apelados e, portanto, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais se faz obrigatório, especialmente em casos como o presente, em que a Fazenda Pública não produziu qualquer prova no sentido de que os demandantes não fariam jus ao salário pleiteado, ônus que lhe competia por força do art. 373, I e II do CPC.

Entendo que a sentença não deve ser reformada, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito da administração pública, a qual teve os serviços prestados e não pagou a remuneração correspondente.

Assim, dúvidas não restam de que o ônus de desconstituir o direito dos recorridos de perceberem a remuneração referente aos meses de agosto e setembro de 2012, pois deve o ente público municipal, que detém os meios e os documentos hábeis a provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão arguida pelos requerentes/apelados.

A esse respeito, quedou-se inerte o município recorrente na apresentação de documento, e até mesmo de argumentos, que comprovassem o efetivo pagamento dos salários requeridos, fosse por meio de recibos, extratos bancários, orçamento e prestação de contas do gestor.

Assim, tem-se que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório de fato impeditivo ou extintivo da dívida (artigo 373, II, do CPC/15), assistindo razão aos argumentos colacionados na inicial pelos apelados, não merecendo retoque a sentença recorrida.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ÔNUS DA PROVA. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS PAGAMENTOS DOS VALORES . REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste unicamente em verificar, sobretudo no aspecto probatório, o inadimplemento dos salários de servidores públicos municipais referentes ao mês de dezembro de 2008. 2. A Constituição Federal de 1988 estabelece que é direito dos trabalhadores a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retensão dolosa, nos termos do artigo 7, inciso X, da CF/88, de modo que o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, ou seja, em dia, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador. 3. Nesse contexto, para averiguar o correto deslinde da questão, faz-se necessário adentrar nos seus aspectos probatórios. No ensejo, sabe-se que o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Todavia, no caso concreto, o demandante pauta seu pedido em fato negativo, consistente na ausência do pagamento remuneratório relativo a dezembro de 2008. Sendo assim, o ônus da prova recai sobre a parte adversa, in casu, o Município de Palhano, que detém os meios e documentos hábeis a provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão arguida pelos requerentes. Com efeito, a contraprestação pecuniária é direito inafastável do servidor, não podendo dele se esquivar o Poder Público. Dessa forma, não tendo o ente público se desincumbido do seu ônus probatório no momento oportuno, insubsistentes se mostram seus argumentos. 4. Reexame Necessário conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DES. LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE – Remessa Necessária: 00003260220118060205 CE 0000326-02.2011.8.06.0205, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 30/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2019)”

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS
. FICHAS FINANCEIRAS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EX OFFICIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação adversando sentença prolata pelo Juízo da Comarca de Ipu, que julgou procedente o pedido formulado na exordial dos autos da Ação Ordinária, interposta em desfavor do Município de Ipu. 2.
Os Autores, servidores do Município de Ipu, deixaram de receber alguns meses de salário no exercício financeiro de 2012, motivo pelo qual pleiteiam a condenação do ente municipal ao pagamento dos salários atrasados. 3. É pacífico, neste Tribunal e nos Tribunais Pátrios, o entendimento de que, na Ação de Cobrança de vencimentos atrasados movida em face da Fazenda Pública, cabe ao autor comprovar o vínculo funcional, segundo estabelecido no art. 333, I do CPC/1973 e à Fazenda Pública comprovar a realização dos pagamentos. 4. O Município de Ipu não logrou êxito em rechaçar a pretensão autoral, no sentido de demonstrar o pagamento alusivo aos meses de 2012, através de seus dados internos.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Juros e correção monetária fixados ex officio. ACÓRDÃO A C O R D A a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em conhecer da Apelação Cível para, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, negar-lhe provimento, determinando, ex officio, os juros e a correção monetária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 23 de outubro de 2019 FRANCISCO GLADYSON PONTES Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora (TJ-CE - APL: 00052456820148060095 CE 0005245-68.2014.8.06.0095, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 23/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2019)

Por fim, a parte apelante impugna o fato de a inversão do ônus probatório ter sido arguida na sentença. Todavia, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do juiz e o fato de não ter o recorrente apresentado, em qualquer momento, documentação hábil a desconstituir a pretensão arguida pelos apelados, não comporta reproche o comando sentencial adversado neste tocante, porquanto agiu corretamente magistrado de primeiro grau, apresentando a devida fundamentação necessária.

ISSO POSTO,
conheço
do Recurso de Apelação Cível e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a condenação do Município de Aveiro no pagamento dos salários atrasados referentes aos meses de agosto e setembro de 2012 aos promoventes, nos termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/08/2022